Tribunal: TJMT
Processo: 1013439-20.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial INTERPOSTO nos AUTOS de AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1013439-20.2019.8.11.0000.
RECORRENTE TOYOTA DO BRASIL LTDA.
RECORRIDA ROSANGELA PAULINO FEITOSA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por TOYOTA DO BRASIL LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 27118450-TJ):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAR O VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. CONHECIMENTO DA VENDEDORA ACERCA DOS PROBLEMAS PARA EFETUAR O REGISTRO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. REQUISITOS PRESENTES PARA A CONCESSÃO NA ORIGEM. LIMINAR NESTE RECURSO REVOGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Restando comprovado que a funcionária que vendeu o veículo a parte Agravada tinha ciência do problema para regularizar o veículo junto ao DETRAN é de se reconhecer a responsabilidade da empresa em arcar com os custos da Agravada.
2. Estando presentes os requisitos par a concessão da tutela de urgência na origem esta deve ser mantida.
3. Liminar revogada.
4. Decisão mantida.
5. Recurso desprovido. (N.U. 1013439-20.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 41698469 – TJ).
A parte Recorrente alega violação aos artigos 489 e 1.022, II, do CPC, uma vez que o órgão julgador foi omisso e deixou de fundamentar a decisão quanto a ordem cronológica, em relação ao fato de que a venda do veículo ocorreu antes da prática de clonagem.
Recurso tempestivo (id. 45127997-TJ).
Contrarrazões no id. 47827995-TJ.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489 e 1.022, II do CPC - Decisão sem omissão
A partir da suposta ofensa aos artigos 489 e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente defende que o órgão julgador foi omisso e deixou de fundamentar a decisão quanto a ordem cronológica, em relação ao fato de que a venda do veículo ocorreu antes da prática de clonagem.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação aos aludidos pontos, como se observa da transcrição abaixo:
“A parte Embargante argumenta que o acórdão é omisso “em relação ao fato de que a venda do veículo ocorreu antes da prática de clonagem.” (Id. 31673958, pág. 3, destaques no original).
Sem razão a embargante, não há em relação à questão nenhuma omissão no acórdão, que concluiu no sentido de que a venda do veículo ocorreu após a clonagem:
“[...] Do referido laudo extrai-se que “segundo informações repassas pela funcionária da concessionária, que a mesma havia vendido a caminhonete a vítima e ao tentar regularizar a documentação junto ao Detran, constatou que a mesma já havia sido registrada para outro veículo de mesma marca e modelo” (Id. 17775474, pág. 5) [...]” (Id. 28921492, pág. 4)
A bem da verdade, a embargante busca a rediscussão da matéria tentando provar que a venda do veículo teria ocorrido antes da prática da clonagem”.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489 e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII